Tribunal: STF
Processo: RHC 242673
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa. Precedentes. 



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    5. Agravo regimental desprovido.